Tribunal: TJDFT
Processo: 0707844-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Adota-se o critério de exasperação da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo para cada circunstância judicial desfavorável, por melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.